Tribunal: TJSP
Processo: 2112710-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação à penhora de imóvel, a recair sobre os direitos aquisitivos. Insurgência descabida. Inteligência do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso desprovido.